Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Desacato. Disparo de arma de fogo. Dolo no porte ilegal. Tipicidade do desacato. Erro de Direito no disparo de arma de fogo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra a sentença em que foram condenados por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), desacato (art. 331 do CP) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003), em razão de um deles, policial civil, ter cedido arma de fogo a pessoa não autorizada e desacatado policiais militares, e de o outro ter efetuado disparos com o artefato.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se foi devidamente comprovado dolo de cessão irregular de arma de fogo; (ii) se a ofensa proferida configura desacato; e (iii) se houve erro sobre a ilicitude no disparo de arma de fogo.
III. Razões de decidir
3. Não restou comprovado o dolo da cessão de arma de fogo ao corréu, mas tão somente inobservância das normas de cautela sobre o bem, o que caracteriza negligência, espécie de culpa.
4. O tipo penal do desacato configura-se pela utilização de qualquer palavra ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, com o objetivo de humilhar e desprezar a função exercida. Comprovado que o agente proferiu ofensas em desfavor dos policiais militares com o único objetivo de desprestigiar a função pública exercida por eles, está configurado o crime de desacato.
5. Ausente qualquer elemento que corrobore a tese defensiva de que o réu agiu em erro sobre a ilicitude do fato, a condenação pelo art. 15 da Lei 10.826/2003 deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de dolo de ceder arma de fogo a terceiro impõe a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; 2. O crime de desacato se consuma com ofensa a servidor público no exercício de suas funções, não se aplicando o perdão judicial previsto para injúria em retorsão imediata; 3. O disparo de arma de fogo sem quaisquer indícios de ameaça concreta à integridade física do agente não configura erro sobre a ilicitude do fato.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 18, 140, § 1o, II, e 331; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 334.618/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.11.2015; STJ, RHC 73.405/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.08.2018.